Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-22.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FIXAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS AO CREDOR. CAUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Em que pese recaia sobre o devedor ou a massa falida o ônus de arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo (art. 25 da Lei 11.101/2005), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o credor da massa falida, em situações excepcionais, deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, admitindo a aplicação do art. 19 do CPC/1973 (atual art. 82 do CPC/2015). De outro lado, imperativo observar a regra do art. 24, § 1o e § 5o, da Lei 11.101/2005. No caso, a remuneração não se harmoniza com o limite legal, pois corresponde a mais da metade do credito, o que, de fato, revela-se desarrazoado.

2. Sentença anulada para permitir que a ação de falência tramite regularmente, mediante o depósito da apelante para garantir a remuneração do administrador judicial, limitado a 5% do valor da dívida.

3. Apelação conhecida e provida.